Tribunal: CARF
Processo: 10510.722808/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.722808/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.030 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
ANA CECILIA MENEZES FORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na
Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está
sujeita à comprovação ou justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros
elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos
serviços a juízo da autoridade fiscal.
Somente cabe deduzir o valor de despesas médicas da base de cálculo do IRPF
referente ao titular e à pessoa relacionada como dependente na Declaração de
Ajuste Anual quando comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para deduzir o valor comprovado de despesas
médicas do Recorrente da base de cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 12-17, com a exigência do crédito tributário no valor de R$10.397,75 a título Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício
proporcional referente ao ano-calendário de 2009:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.722808/2011-14
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.030 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722808/2011-14

Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física - Dimob. [...]
Confrontando o valor dos Rendimentos Recebidos de Pessoa Física declarados,
com o total dos rendimentos de aluguéis informados pelas administradoras, em
Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias(Dimob), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 10 437 62, recebidos das Administradoras de Imóveis [...].
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o e §§ e 8o da Lei no 7.713/88; arts: 1o a 4o da Lei no 8.134/90; arts.
1o, e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 49 a 53 e 841, inciso II do Decreto no 3.000/99 -
RIR/1999. [...]
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Em decorrência do não atendimento da [...] Intimação foi glosado o valor de
R$9.277,59, deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação [...].
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 73, 80 e 841,
inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99 e arts. 43 a 48 da Instrução Normativa no
15/2001. [...]
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi [...]
Em decorrência do não atendimento da [...] Intimação foi glosado o valor de
R$2,761,47, deduzido indevidamente a título de Contribuição à Previdência Privada e
Fapi,, por falta de comprovação [...].
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “e” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, art. 11 da Lei no
9.532/97; art. 73, 82 e § 1o, 83, e 841, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, art.
61 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
2a Turma DRJ/BEL/PA no 01-31.484, de 26.02.2015, e-fls. 91-94:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
DESPESAS MÉDICAS
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda,
poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza.
PREVIDÊNCIA PRIVADA DEDUÇÃO.
Cabível a dedução da importância relativa a previdência privada complementar
do tipo PGBL, desde que devidamente comprovada.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.030 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722808/2011-14

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, restando a contribuinte o valor de imposto a
pagar de R$705,40, a ser acrescido dos devidos encargos legais.
Recurso Voluntário
Notificado em 11.06.2015, e-fl. 97, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 10.07.2015, e-fls. 100-104, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE -
VALORES PAGOS EM DÉBITO EM CONTA
Alega a Receita Federal que não se pode deduzir do imposto o valores
adimplidos ao plano de saúde da Unimed, pois não existiu comprovação do seu
adimplemento mediante autenticação bancária.
Ocorre que este órgão não verificou que os pagamentos ocorreram por meio de
débito em conta, como se verifica nos extratos bancários em anexo. Deste modo,
percebe-se que os documentos do Banco do Brasil demonstram o liquidação integral
do valor devido a UNIMED em todos os mês do ano de 2009 (vide grifos no
documento).
Estas informações corroboram com o que atestou o próprio plano de saúde por
meio do "Demonstrativo Despesas Médicas para Desconto de IR", posto que o
montante debitado na conta (R$ 393,30) equivale a soma do valor devido pela titular
(R$ 239,69) e por seu dependente o ex-marido Sr. Francisco Adail Xavier Lima (R$
153,61) Deste modo, salvo melhor juízo, resta sanado o problema apresentado pela
Receita Federal para indeferir a impugnação retro apresentada. A contribuinte
comprova que realmente existiu a despesa médica declarada e que efetivamente
adimpliu tais valores por meio de débito em conta.
Sendo assim, pede-se a reforma do acórdão retro no sentido de serem
expurgados todos os lançamentos apresentados declarando-se a inexistência de débitos
a título de Imposto de Renda.
111.3 - MULTA CONFISCATÓRIA - DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE
No caso, de difícil vislumbre, de não serem acatados os argumentos anteriores,
convém perceber que a Impugnante está sendo penalizada com multa de 75% (setenta
e cinco por cento) do valor do tributo considerado devido. [...]
Em última análise, significa dizer que a multa não pode ser transformada em
instrumento de arrecadação; pelo contrário, deve-se guardar em função da gravidade
da infração, vale dizer, da gravidade do dano ou da ameaça que a infração represente
para a arrecadação de tributos.
Na hipótese em exame, não há dúvidas de que a referida penalidade (75% do
valor do tributo exigido) supera em muito sua natureza meramente punitiva. Mostra-
se, verdadeiramente, como mais uma ferramenta de arrecadação fiscal. [...]
In casu, é absolutamente explícito e inequívoco que, nas multas aplicadas,
foram utilizados índices absurdamente elevados e fora da realidade e normalidade
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.030 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722808/2011-14

prevista pela sistemática legal ora vigente em nosso país. São elas tão elevadas que
assumem o caráter confiscatório, a não ser que considere normal multas que
ultrapassem os parâmetros de uma economia cuja variação monetária anual não
ultrapassa a casa de um único digito.
Atualmente, já é reconhecida a ilegitimidade de multas absurdamente elevadas e
as decisões do Poder Judiciário as têm reduzido, corrigindo esta distorção
confiscatória imputadas pela Administração.
Assim, deve se atentar ao fato de que, por mais que assuma caráter punitivo, a
multa não pode gerar a incapacidade de agir economicamente, deveria ela ser antes
proporcional e corresponder a um valor compatível com a realidade dos fatos.
Portanto, nossa Carta Magna, em seus artigos 145, § 1°, e 150, IV, prescreve a
vedação do confisco que, embora dirigidos literalmente aos impostos, se espraiam por
todo o sistema tributário, atingindo por inteiro o crédito tributário na sua acepção mais
lata, vinculando, por isso, inclusive a seara previdenciária.
Desta forma, resta claro e explicitamente configurado o caráter confiscatório e
abusivo da aplicação da multa, que chega a valores exorbitantes, motivo pelo qual
devem ser corrigidas, como ora se requer, com a devida redução do seu porcentual
para, no máximo, 20%.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - O REQUERIMENTO
Ante o exposto, a contribuinte requer a reforma do acórdão retro e que seja
declarada a IMPROCEDÊNCIA do Auto de Infração que compõe este processo,
tomando-se por relevo as razões de fundo anteriormente expostas.
Em relação à pena de multa, na remota hipótese de não ser acolhido o pedido
retro, o que considera apenas ad argumentandum tantum, requer, em ordem sucessiva
de análise, sua redução para 20% (vinte por cento) e o reconhecimento da não
aplicação da Taxa SELIC no caso em voga.
Ainda, em caso de mantença da autuação, a Impugnante requer a exclusão,
dedução, devolução ou compensação de todos os valores já recolhidos pela
contribuinte, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do Fisco e o excesso de exação,
devolvendo.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.030 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722808/2011-14

Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da exigência do IRPF suplementar no valor de
R$705,40 (R$5.556,14 – R$4.850,74) do ano-calendário de 2009 objeto da lide no presente
processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de oficio.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.030 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722808/2011-14

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Solução de Consulta Cosit no 140, de 05 de junho de 2015, orienta:
[...] a lei não impõe restrições quanto a quais especialidades médicas ou tratamentos
médicos têm as respectivas despesas passíveis de serem deduzidas para fins de apuração
do IRPF, autorizando a dedução de pagamentos efetuados aos profissionais de saúde
que menciona e a hospitais, bem como de despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que
devidamente comprovados. Coerentemente, também os textos do art. 80 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), do art.
43 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 [...].
Não por outra razão o item 349 da publicação “Imposto de Renda da Pessoa Física -
Perguntas e Respostas - 2015” (disponível em www.receita.fazenda.gov.br), esclarece
que “são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia
plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde,
física ou mental, do paciente”. Vale transcrevê-lo parcialmente (sublinhou-se):
DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
349 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual? As
despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias. (...)
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.030 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722808/2011-14

A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que, na
falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento. Conforme previsto no art. 73 do
RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos
necessários à comprovação da despesa médica.
Consta no Acórdão no 9202-005.461, de 24 de maio de 2017, cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir
de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II: (...)
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.030 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722808/2011-14

requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de
Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou
justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do
pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da autoridade fiscal.
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/BEL/PA no 01-31.484, de
26.02.2015, e-fls. 91-94:
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS NO VALOR DE
R$9.277,59
16. Quanto a este item o Termo Circunstanciado, emitido pela DELEGACIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU– SE, fls. 81/82, exonera as
despesas pleiteadas de R$4.440,00 com Antônio Eduardo Mendonça de Jesus,
conforme documentos de fls. 45 a 56, mas mantém os pagamentos à UNIMED (fls. 24
a 44) referentes ao plano de saúde do titular e de Francisco Adail Xavier Lima que não
é seu dependente, conforme fl. 69 (DIRPF 2010).
17. Entendemos que nos boletos apresentados pela contribuinte há a
discriminação entre o que foi pago em relação à contribuinte e ao Francisco Adail
Xavier Lima, porém, não consta da documentação apresentada a comprovação do
pagamento, não há autenticação bancária de sua quitação.
18. Sendo assim, permanece a glosa de despesas médicas mantida no despacho
de fls. 81/82.
Sobre a dependência, não consta qualquer informação na Declaração de Ajuste
Anual do ano-calendário de 2009, conforme comprovado à fl. 69. Tem-se que a inclusão de
dependente é uma opção do Recorrente. No caso em tela, não pode ser considerado o valor de
despesas médicas pleiteado referente a pessoa não relacionada como dependente na Declaração
de Ajuste Anual. Ademais, não há que se falar em erro de fato no preenchimento de Declaração
de Ajuste Anual e, portanto, inaplicável ao caso o disposto no § 2o, do art. 147, do Código
Tributário Nacional (CTN). A legislação tributária permite a dedução, na declaração de
rendimentos, dos pagamentos efetuados pelo Recorrente a título de despesas médicas somente
quando em beneficio próprio ou de seus dependentes. Somente cabe deduzir o valor de despesas
médicas da base de cálculo do IRPF referente ao titular e à pessoa relacionada como dependente
na Declaração de Ajuste Anual quando comprovado.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.030 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722808/2011-14

O Recorrente apresenta o Demonstrativo de Despesas Médicas para Desconto do
IR emitido pela Unimed Fortaleza, e-fl. 105, com a comprovação do pagamento total de
R$2.948,18 a título de despesas médicas dela própria do ano-calendário de 2009. Cabe razão em
parte para deduzir o valor comprovado de despesas médicas do Recorrente da base de cálculo do
IRPF suplementar do ano-calendário de 2009.
Multa de Ofício Proporcional
O Recorrente discorda da aplicação da multa de ofício proporcional.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A aplicação da multa de ofício proporcional pressupõe a constituição do crédito
tributário pelo lançamento direito, diante da constatação da falta de pagamento ou recolhimento,
pela falta de declaração e pela declaração inexata de obrigações tributárias pelo sujeito passivo
(art. 142 e art. 149 do Código Tributário Nacional, art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996). Trata-se de responsabilidade objetiva do agente por infrações fiscais que independe da
intenção do agente, em face da qual inexiste mitigação, ressalvando disposições em contrário da
legislação de regência (art. 112, art. 136 e art. 137 e do Código Tributário Nacional).
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de
natureza tributária. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No presente caso houve constituição do crédito tributário pelo lançamento direito
afastada está a aplicação da multa de mora prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.Desse modo que está correta a aplicação da multa de ofício proporcional no percentual
de 75% (setenta e cinco por cento). A proposição do Recorrente, por conseguinte, não pode ser
sancionada.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.030 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722808/2011-14

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
deduzir o valor comprovado de despesas médicas do Recorrente da base de cálculo do IRPF
suplementar do ano-calendário de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 145
DF CARF MF
Original